Tribunal: STF
Processo: RHC 249792
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 937.278/SP (e-doc. 51).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 19). O trânsito em julgado da condenação foi certificado em 29/05/2023. 



    3. A defesa, em 06/07/2024, protocolou recurso de apelação, o qual não foi recebido pelo juízo de origem, que determinou o imediato retorno dos autos ao arquivo. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido negado seguimento ao writ (e-doc. 27). O agravo que se seguiu à impetração foi rejeitado (e-doc. 25).



    5. Em seguida, impetrou-se o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não tendo a Ministra Relatora dele conhecido (e-doc. 31). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental que resultou o ato ora recorrido.



    6. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade por ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Narra que o Juízo deixou de realizar o ato sob a alegação de que o recorrente estava presente na audiência em que a decisão foi prolatada. Alude ao art. 392, inc. I, do CPP, que estabelece a obrigatoriedade da intimação pessoal do réu preso. Argumenta que a ausência de intimação gerou prejuízo à defesa, uma vez que a mera participação em audiência não oferece ao recorrente a ciência de todos os contornos e implicações da sentença. Conclui estar caracterizada nulidade absoluta. Tece comentários sobre suposta ilicitude das provas. Diz que “o Recorrente foi mal assessorado, por um Defensor Público, nomeado pelo Convenio da OAB-Defensoria Publica, onde esse defensor somente recebe seus honorários após o termino do processo e como um pedido que após sessenta dias, cai na conta do defensor nomeado.”



    7. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório, sendo o recorrente colocado em liberdade. No mérito, busca “a anulação do trânsito em julgado, devolvendo o prazo para impetrar recurso de apelo” (e-doc. 55).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo da instância antecedente. No STJ, a Ministra Relatora, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ, destacando que as matérias deduzidas não foram apreciadas no acórdão impugnado. O Colegiado, no ato apontado como coator, manteve a óptica, aduzindo a inviabilidade de revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Juízo de origem, à vista do recurso de apelação, protocolado intempestivamente pela defesa constituída do recorrente, após mais de um ano da data da publicação da sentença, proferiu decisão, em 17/07/2024, afirmando a ausência de ilegalidade na certificação do trânsito em julgado da condenação. Frisou ter sido a sentença proferida em audiência, na qual se faziam presentes tanto o próprio recorrente quanto o patrono. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Verifico que a sentença de fls. 148/152 foi proferida em audiência no dia 29/05/2023. Foi publicada em audiência, inclusive havendo desistência das partes quanto ao prazo recursal (fls. 148/152 e 158/159). O réu está em cumprimento de pena a mais de um ano (fls.194/195). 



    Não há que se falar em desconhecimento, por parte do réu, da sentença proferida, uma vez que ele estava presente no ato da audiência quando foi prolatada e publicada a sentença, inclusive, havendo desistência quanto ao prazo recursal. 



    Ora, a intimação é feita para comunicar e cientificar as partes dos atos do processo, não havendo necessidade de expedição de mandado se as partes estiverem presente no ato. 



    Assim, não há que se falar em nulidade por falta de intimação do réu, sendo o recurso totalmente intempestivo, pois interposto somente dia 06/07/2024, razão pela qual não o recebo” (decisão disponível para acesso público no sítio eletrônico do TJSP).



    11. Com efeito, não há falar em violação do dever de intimação pessoal da sentença condenatória, quando, presentes o réu e seu advogado em audiência de instrução e julgamento, de onde saíram devidamente intimados do pronunciamento. Nesse sentido: HC nº 248.778/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/11/2024, p. 18/11/2024. E ainda: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trafico de drogas. (art. 33, c/c o art. 35, da lei 11.343/2006). 3. Alegação de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. 4. Lavratura em audiência de instrução e julgamento. 5. Presentes o réu e seu advogado constituído. 6. Intimação no próprio ato com as devidas formalidades legais. 7. Prejuízo não comprovado. Inexistência de nulidade. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 226.229-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 01/06/2023; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator